Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-50.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MÉDICO. Acórdão que manteve o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e reduziu a indenização moral fixada. Recurso da ré. Alegação de omissão. Vício não verificado. Pronunciamento judicial que expôs os fatos e fundamentos necessários ao deslinde do feito. Posicionamento lastreado no conjunto probatório, incluindo as provas orais e documentais. Laudo

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MÉDICO. Acórdão que manteve o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e reduziu a indenização moral fixada. Recurso da ré. Alegação de omissão. Vício não verificado. Pronunciamento judicial que expôs os fatos e fundamentos necessários ao deslinde do feito. Posicionamento lastreado no conjunto probatório, incluindo as provas orais e documentais. Laudo pericial que atesta a concessão de alta precoce. Justiça gratuita. Inexistência de omissão. Condição suspensiva de exigibilidade dos ônus sucumbenciais. EMBARGOS REJEITADOS." (v. 44505).